Tribunal: STF
Processo: HC 239585
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vagner de Oliveira Paula, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06. 



    Alega-se excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ordem, em liminar, para determinar à autoridade coatora que apresente o Habeas Corpus n. 819565/SP em mesa, na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem, nos termos do art. 664, caput, do Código de Processo Penal c/c o art. 202, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o HC nº 819.565/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi concluso ao Relator em 27/5/23.



    É certo, no ponto, embora aquele habeas corpus estivesse concluso ao Relator para decisão desde 27/5/23, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente